Tribunal: STF
Processo: Rcl 51494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, formalizada por Fundação Nacional de Saúde - Funasa, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo nº 0000296-31.2018.5.14.0081.



2.     Narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADI 3.395, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei nº 8.112/1990.



3.     Alega que o servidor pretende o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação.



4.     Afirma ser impossível atestar o momento em ocorreu a contaminação e, do mesmo modo, qual o regime de trabalho vigente à época. Ressalta que a incapacidade, verdadeira causa de pedir do beneficiário, foi constatada na vigência do regime estatutário, sendo competente a Justiça Federal Comum para dirimir a questão.



5.     Pede a concessão de provimento liminar para suspender o processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido para anular o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos ao juízo competente. Pleiteia a condenação do beneficiário no pagamento de honorários advocatícios.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



8.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



9.     No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. O julgado possui a seguinte ementa:



    PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. “ACTIO NATA”. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL. INFLUÊNCIA SOBRE O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. Já se tornou vencedora a tese de que, em se tratando de doença ocupacional, a “actio nata” ocorre com a ciência inequívoca da patologia. No caso, como o exercício da atividade laboral foi circunstância que culminou com a contaminação do obreiro por substância nociva à saúde, considera-se que a ciência inequívoca da lesão ocorreu não a partir do aparecimento dos primeiros sintomas, mas sim com o diagnóstico preciso da doença, sendo este o termo “a quo” do prazo prescricional. Desse modo, não tendo expirado o prazo prescricional a que alude o art. 7º, XXIX, da CR/88, quando do ajuizamento da ação trabalhista, não há que se falar em prescrição.



    CONTAMINAÇÃO POR DDT (DICLORO DIFENIL TRICLOROETANO). ACIDENTE DE TRABALHO ATÍPICO, NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORATIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDAS. Comprovado, pelo plexo probatório, que as atividades profissionais executadas em prol da reclamada resultaram nas contaminações do obreiro, em níveis elevados, com pesticida denominado DDT, não há como deixar de concluir pelo enquadramento como doença ocupacional, até porque, na definição do nexo causal de doença de cunho ocupacional, o trabalho pode representar um elemento apenas secundário de agravamento, não precisando ser, necessariamente, o único elemento gerador da doença. Assim, considerado o grau de sua responsabilidade, deve o empregador responder pelos danos daí decorrentes.



10.     Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado paradigma:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



(ADI nº 3.395, relator ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)



11.     Observo que, ao julgar questão idêntica formalizada pela mesma reclamante, o Plenário desta Corte afirmou ser competente a Justiça Comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Transcrevo a respectiva ementa (grifos acrescidos):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.



    (Rcl nº 44.025-AgR, relator ministro Edson Fachin, relator(a) p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2021)



12.     No âmbito da Segunda Turma deste Tribunal, também tem prevalecido o entendimento quanto à competência da Justiça Comum a envolver relação entre servidores e Pode Público em reclamações com os mesmos contornos. Vejamos:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito administrativo. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. 3. Causa de pedir relacionada ao segundo regime. Competência da Justiça comum. Ofensa ao entendimento estabelecido na ADI-MC 3.395. Precedente do Pleno. 4. Orientação firmada no tema 928 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl nº 43.116-AgR, relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.4.2021)



13.     Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade do processamento por juízo incompetente, com o indevido prolongamento da demanda para além de tempo razoável.



14.     Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0000296-31.2018.5.14.0081, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



15.     Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, caso necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



16.     Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



Publique-se.



Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator